Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 882/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTES DESTE E.T.J.D.F. MORADOR. POSSE OU DETENÇÃO DE LOTE. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DAS ASSEMBLEIAS NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais em atraso.
2. De acordo com o regimento interno do condomínio, o mandato da administração será de 2 anos, cabendo reeleição em conformidade com o artigo 1.347 do Código Civil, devendo o atual síndico permanecer na representação do condomínio até ulterior deliberação em assembleia, sendo ele, portanto, parte legítima para representação do condomínio em juízo.
3. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, sendo inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, em que restrito o acesso por seus moradores ou visitantes e estabelecidas associações de moradores, as quais, por sua vez, instituem valor mensal de rateio (taxa condominial) para financiamento dos serviços de habitabilidade.
4. Em casos como o dos autos, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial firmado neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que autoriza a cobrança de taxas condominiais instituídas por associação de moradores, mesmo quando inexistente manifestação expressa do morador no sentido de tornar-se associado.
5. O apelante não comprovou a existência de qualquer fato que ensejasse a nulidade das assembleias nas quais as taxas condominiais foram estabelecidas pelos moradores, tampouco demonstrou a ocorrência da alegada má gestão a afastar o direito de cobrança do condomínio.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.